Tribunal: STF
Processo: RHC 182513
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Sidnei Alves Fernandes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 539.908/SC.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SIDNEI ALVES FERNANDES no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Recurso em Sentido Estrito n. 0001794-82.2018.8.24.0066). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal no dia 22/4/2019. Nessa oportunidade, o Juízo de primeiro grau concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, revogando a prisão preventiva anteriormente decretada e determinando a expedição do competente alvará de soltura (e-STJ fl. 35). 
    Interposto recurso em sentido estrito pelas partes, os desembargadores da Terceira Câmara Criminal, em sessão realizada na data de 8/10/2019, decidiram, por votação unânime, conhecer do recurso defensivo e negar-lhe provimento, e dar provimento ao apelo manejado pelo Ministério Público estadual, determinando a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do agente, providência a ser adotada pelo Juízo de origem (e-STJ fls. 118/138). 
    [´...]
    Neste writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da medida constritiva imposta ao paciente. 
    Sustenta que "o requerente não ameaça a ordem pública, muito menos a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não pondo do mesmo modo em risco a instrução, pois nunca ameaçou testemunhas, sendo pessoa de boa índole, primária, com residência fixa, possuindo trabalho licito e família, nada se sabendo que a mesma venha a prejudicar a instrução se em liberdade, muito menos se furtar da aplicação da lei, muito pelo contrario, existe sim, os requisitos para o deferimento da sua liberdade" (e-STJ fl. 6). 
    Ressalta que, no caso, não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução da pena a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste habeas corpus. 
    No mérito, postula a confirmação da liminar. (eDOC 1, p. 228)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o recorrente afirma que o decreto prisional “não indica qualquer elemento concreto capaz de justificar a imprescindibilidade de segregação do paciente para a garantia da ordem pública, a não ser a indicação da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas,a medida não pode ser mantida.”
    Analiso a fundamentação constante do acórdão impugnado:
    “A pretensão veiculada no presente habeas corpus cinge-se à verificação de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar o decreto prisional proferido em desfavor de SIDNEI ALVES FERNANDES. 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Tribunal de origem para restabelecer a custódia cautelar do paciente (e-STJ fls. 206/208): 
    In casu, consoante apontado alhures, o fumus comissi delicti encontra-se bem delineado nas provas acostadas aos autos, notadamente por meio do boletim de ocorrência (fls. 15/17), fotografias (fls. 46/52), laudos periciais (fls. 131/143 e 167/178) e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. 
    Já quanto ao periculum libertatis, diversamente do disposto na decisão recorrida, entende-se estar presente o risco à ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do crime, do seu modus operandi. 
    No caso em apreço, consoante apontado acima, o homicídio foi - em tese - praticado por motivação e de maneira especialmente graves, uma vez que o recorrido teria invadido a residência em que a vítima estava repousando e desferido inúmeros golpes de arma branca contra ela em razão, tão somente, desta estar se relacionando amorosamente com sua ex-companheira (C.B.G.). 
    Ademais, consoante bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Humberto Francisco Scharf Vieira, in verbis: 
    [...] não bastasse a conduta nefasta e praticada de inopino, o crime ocorreu em razão do ciúme doentio e do sentimento de possessão que o acusado tinha em relação a C.B.G. (motivo torpe). 
    [...] estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, haja vista a gravidade do delito praticado, além da necessidade de evitar a reiteração das práticas delitivas, sendo imprescindível que o acusado seja mantido provisoriamente detido, restabelecendo-se a sua prisão preventiva [...] (fls. 450/451). [...] 
    Como se nota, as peculiaridades do caso concreto denotam a extrema gravidade da conduta e, consequentemente, a periculosidade do agente e o risco á ordem pública, caso solto. 
    Se não bastasse, restou perfeitamente apontado pelo Promotor de Justiça Marcos Schlickmann Alberton em suas razões recursais, in litteris: 
    [...] a prisão preventiva do ora recorrido foi decretada não somente para garantia da segurança da testemunha C.B.G., mas também com base na gravidade concreta do crime, na fundada probabilidade de reiteração criminosa, na garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 
    [...] não se discute que aparentemente a segurança da testemunha C.B.G. não mais esteja ameaçada já que decidiu novamente 'conviver maritalmente' com o acusado, mas, a despeito disso, é de se ver que os demais pressupostos que motivaram a segregação cautelar permanecem incólumes e sequer foram reavaliados ou afastados na decisão de pronúncia. [...] (fl. 378). 
    Por essas razões, especialmente pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social do agente, resta evidenciado o risco à ordem pública [...]. (Grifei.) 
    Nesse cenário, é importante destacar que, de acordo com a inicial acusatória (e-STJ fls. 24/25): 
    No dia 6 de outubro de 2018, por volta das 9h30min, no porão da casa localizada na Rua Luiz Girardi, n. 306, bairro São Francisco, Município de São Lourenço do Oeste, o denunciado S.A.F. matou a pessoa de C. da C. de O., com múltiplas facadas desferidas na região da cabeça, tórax e abdômen, e na região lombar, que provocaram lesões no pulmão esquerdo e hemorragia interna intra traqueal, provocando asfixia, que foi a causa eficiente da sua morte. 
    Consta dos autos que na noite anterior aos fatos, a vítima C. da C. de O. havia ido em uma festa no Rancho Siqueira, na companhia de C.B.G. (ex- mulher de S.A.F. e com tinha recente envolvimento amoroso), bem como K.A.A. da R. (sobrinha de C.B.G.), além de outra pessoa, sendo que tal fato chegou ao conhecimento do denunciado S.A.F. 
    Em vista disso, o denunciado S.A.F. foi até o porão em que morava sua ex-companheira C.B.G., onde entrou após forçar a porta, momento em que teve embate corporal com ela, que tentava lhe impedir de ingressar no quarto dela. 
    Após superar a resistência da sua ex-companheira, já de posse de uma faca, o denunciado S.A.F. ingressou no quarto em que estava C. da C. de O. e, com manifesta intenção de matar, desferiu contra ele diversas facadas, causando lesões corporais consistentes em 
    "1- ferimento corto contuso de couro cabeludo da região parietal esquerda medindo 4cm. 
    2- ferimento corto contuso no couro cabeludo da região parietal posterior esquerda medindo 3cm. 
    3- ferimento corto contuso na região peitoral esquerda medindo 3cm. 
    4- ferimento corto contuso na região epigástrica, com penetração na cavidade abdominal medindo 3cm. 
    5- ferimento corto contuso na região do hipocôndrio esquerdo medindo 3cm. 
    6- ferimento corto contuso na região posterior do hemitórax esquerdo medindo 5cm. 
    7- ferimento corto contuso na base do hemitórax esquerdo medindo 3cm 
    8- ferimento corto contuso na região lombar medindo 3cm. 
    9- ferimento corto contuso na região axilar posterior direita medindo 3cm. 
    10- ferimento corto contuso na base do hemitórax direito medindo 4cm. 
    11- ferimento no pulmão esquerdo, com presença de sangue dentro da traqueia, fazendo continuidade com o ferimento de número 6", as quais causaram hemorragia interna intra traqueal, levando à morte por asfixia. 
    O homicídio foi praticado por motivo torpe, consistente no ciúmes doentio e no sentimento de possessão que o denunciado S.A.F. nutria em relação à sua ex-companheira C.B.G., e, por isso, não admitia que ela viesse a ter envolvimento amoroso com outra pessoa, como ocorreu com a vítima C. da C.de O. 
    O denunciado S.A.F. empregou meio cruel para a consumação do homicídio, pois desferiu aproximadamente dez facadas em diversos locais do corpo da vítima C. da C. de O., que veio à morte por asfixia, o que causou intenso e desnecessário sofrimento. 
    A conduta foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado S.A.F. chegou pela manhã na residência, surpreendendo a vítima C. da C. de O., que estava acordando, sem roupa, no quarto do porão em que residia a pessoa com quem tinha relacionamento amoroso (C.B.G.), além do local possuir grade na janela, impossibilitando a fuga. 
    […]
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e de uma análise dos excertos expostos acima, observo ter sido a prisão preventiva restabelecida pela Corte a quo em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva imputada ao paciente, revelador da sua periculosidade, consistente na prática, em tese, do delito de homicídio qualificado – o agente "teria invadido a residência em que a vítima estava repousando e desferido inúmeros golpes de arma branca contra ela em razão, tão somente, desta estar se relacionando amorosamente com sua ex-companheira" (e-STJ fl. 207). 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    […]
    Por fim, não ignoro a fundamentação consignada pelo Juízo sumariante para revogar a prisão preventiva do paciente, quando da prolação da sentença de pronúncia, de "que não mais subsiste a necessidade de assegurar a segurança de Cleonice, considerando que em seu depoimento ela afirmou não temer o réu, além de estar convivendo maritalmente com ele" (e-STJ fl. 35). 
    Contudo, entendo, tal como o Ministério Público Federal no seu parecer, que "o fato de a testemunha, ex-companheira do réu, ter voltado a conviver maritalmente com o paciente, por si só, não afasta os fundamentos declinados pelo acórdão atacado, quanto à periculosidade do agente e a extrema gravidade da conduta, motivada pelo sentimento de posse e ciúme injustificável em relação à ex-companheira com quem a vítima estava mantendo um relacionamento amoroso" (e-STJ fls. 215/216). Portanto, os fundamentos acima delineados indicam não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. (eDOC 1, p. 231)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    No ponto, chama a atenção a forma de execução do crime: “o denunciado S.A.F. empregou meio cruel para a consumação do homicídio, pois desferiu aproximadamente dez facadas em diversos locais do corpo da vítima C. da C. de O., que veio à morte por asfixia, o que causou intenso e desnecessário sofrimento.  A conduta foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado S.A.F. chegou pela manhã na residência, surpreendendo a vítima C. da C. de O., que estava acordando, sem roupa, no quarto do porão em que residia a pessoa com quem tinha relacionamento amoroso (C.B.G.), além do local possuir grade na janela, impossibilitando a fuga.”
    Da leitura dos autos, reputo acertada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao restabelecer a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente